Tribunal: TCU
Processo: 002.914/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 922022 e códigoUasg 153115 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PRÉDIO DA FACULDADE DE LETRAS E DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 4941/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato 92/2022, celebrado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a empresa Atos Serviços de Limpeza, Construção e Comércio no valor de R$ 2.308.995,96 (peça 5, p. 2), cujo objeto é a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial para atender às necessidades das unidades do prédio da faculdade de letras e do colégio de aplicação da UFRJ. Considerando que a representante alega atraso nos pagamentos a ela devidos; considerando que não se verifica interesse público na demanda, uma vez que esta descreve uma possível divergência entre as partes quanto à forma e periodicidade dos pagamentos, mas esta controvérsia não tem o condão de atrair a competência desta Corte de Contas para a solução da questão, devendo o representante valer-se dos meios administrativos e, eventualmente, judiciais, para ter a sua pretensão atendida junto à UFRJ, segundo o entendimento dominante, nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 332/2016-TCU-Plenário e 6.352/2019-Primeira Câmara, relatados pelo Ministro Bruno Dantas; e dos Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário e 15.044/2018-Primeira Câmara, relatados pelo Ministro Augusto Sherman; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.914/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Representante: Atos Serviços de Limpeza, Construção e Comércio Eireli. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jose Maria Campos Rodrigues Junior (35230/OAB-PA), representando Atos Servicos de Limpeza, Construcão e Comércio Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.